Tribunal: STF
Processo: HC 204426
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 18, p. 95):
    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. APONTAMENTO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o magistrado apresenta os elementos da instrução probatória para concluir pela existência de indícios suficientes de autoria, conforme ocorreu no presente feito. 2. Agravo regimental desprovido 
    Narra o impetrante que: a) Valdir Santos Pereira foi pronunciado, nos termos do art. 121, § 2º, III IV e V, do Código Penal, e art. 2º, §§ 2º e 4º, V, da Lei n. 12.850/2013, na forma do art. 69 do CP; b) Luis Marcelo Schneider foi pronunciado, nos termos do art. 121, § 2º, III, IV e V, e no art. 163, parágrafo único, III, ambos do CP, e no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, na forma do art. 69 do CP; c) a decisão de pronúncia violou o art. 413, §1º, do CPP, em razão do excesso de linguagem, pois tenta demonstrar a periculosidade dos acusados; d) “cabe ao juízo apenas a admissibilidade de provas sobre a materialidade e indícios de autoria, não podendo demandar juízo de certeza necessário à sentença condenatória, pois induzirá o prejulgamento por parte dos jurados.” 
    Destaca, ainda, que os seguintes trechos da decisão de pronúncia demonstram a opinião do julgador, que utiliza indevidamente expressões de certeza do envolvimento dos pacientes no delito:
    “Além disso, há diversos dados coletados nas investigações que constatam a ligação de VALDIR SANTOS PEREIRA com o Primeiro Comando da Capital – PCC, de modo que se torna mais forte a ligação do réu com o homicídio de ALEX BERLAMINO ALMEIDA SILVA. De início, destaca-se que o próprio réu confirmou sua ligação com a facção criminosa (...)” 
    “Em interrogatório policial (...) LUIS MARCELO SCHNEIDER afirmou que auxiliou o grupo criminoso no cometimento do crime (...) (...) A versão do acusado é compatível com as provas produzidas nos autos, realmente existindo indícios de que LUIS MARCELO SCHNEIDER participou do homicídio qualificado cometido em face de ALEX BERLAMINO ALMEIDA SILVA. (e-STJ Fl.2866) (...) Outrossim, há nos autos elementos a demonstrar que a provável participação de LUIS MARCELO SCHNEIDER no assassinato do agente penitenciário federal não foi inocente.”
    Pede-se a concessão da ordem, de ofício, “para reformar o acórdão do STJ e reconhecer o excesso de linguagem da sentença de pronúncia, e, consequentemente, declarar a nulidade absoluta da decisão de pronúncia e do acórdão do Tribunal local que a manteve, devendo ser prolatada outra decisão, sem o excesso de linguagem”.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Esclareço que o procedimento escalonado do Tribunal do Júri é caracterizado por duas fases bem delimitadas. Na primeira, há juízo técnico que almeja apurar a existência, ou não, de crime cuja competência de julgamento seja afeta ao Tribunal do Júri. Sendo o caso, deflagra-se a segunda fase, em que há julgamento popular do mérito da ação penal. 
    Embora essas fases sejam bem balizadas, não é possível aferir a competência do Tribunal do Júri sem imergir, perfunctoriamente, em temas afetos ao mérito do objeto da imputação, na medida em que se afigura indispensável, forte no artigo 93 da CF, o apontamento de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como análise, ainda que superficial, dos elementos configuradores do crime e da competência popular (crimes dolosos contra a vida). 
    Nessa esteira, o reconhecimento do excesso de linguagem somente será admitido na hipótese em que restar evidenciado a possibilidade concreta de que, desbordando da razoabilidade, a sentença de pronúncia possa ser empregada como argumento de autoridade apto a influenciar o ânimo dos jurados, subtraindo a imparcialidade do Juiz Natural. 
    Tal reconhecimento, ao meu sentir, exige demonstração acima de dúvida razoável, pena de inserir o Juiz singular em um indevido dilema. Vale dizer, o reconhecimento da competência do Tribunal do Júri exige convencimento motivado, de modo que apenas condutas deveras excessivas, e não as que se limitem a tangenciar os indícios probatórios e o juízo inerente à finalização da primeira etapa do procedimento, legitimam o reconhecimento da nulidade aventada. 
    Na hipótese, não verifico ilegalidade nos trechos apontados como excessivos, tampouco nos demais termos da decisão impugnada. 
    Como bem apontou o STJ, a sentença de pronúncia (eDOC 11, p. 385 a eDOC 13, p. 130) apenas apontou o que extraiu da instrução probatória, embasando seu convencimento quanto aos indícios de autoria. Confiram-se os trechos conclusivos da sentença:
    "Como se percebe, há indícios suficientes da autoria de VALDIR SANTOS PEREIRA no homicídio de ALEX BELARMINO ALMEIDA SILVA, existindo elementos de prova que demonstram a probabilidade do réu ter servido como mensageiro da ‘ordem’ emitida pelo Primeiro Comando da Capital - PCC para assassinar agentes penitenciários federais, de dentro para fora do sistema penitenciário, conforme exposto pela acusação na denúncia." (eDOC 13, p. 87)
    "Como se percebe, há indícios suficientes da autoria de LUIS MARCELO SCHNEIDER no homicídio de ALEX BELARMINO ALMEIDA SILVA, existindo elementos de prova que demonstram a probabilidade do réu ter sido o responsável por avisar ao grupo criminoso o momento em que a vítima saiu de sua residência em direção ao seu trabalho para que se iniciasse a execução do delito, conforme exposto pela acusação na denúncia." (eDOC 13, p. 95)
    A compreensão global da sentença, portanto, não deixa dúvidas de que o Juiz não formou convencimento próprio de mérito, limitando-se a atestar a presença de indícios de autoria e dos demais pressupostos da perfectibilização da competência do Tribunal do Júri, Juiz Natural de julgamento do mérito do objeto da imputação e o enfrentamento detido das teses veiculadas pela defesa.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente